Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL, em face da decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (processo n.o 0707123-11.2025.8.07.0018) ajuizada por FABIO MONTEIRO DO NASCIMENTO, após rejeitar as preliminares suscitadas, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas no tocante ao percentual de juros. Em suas razões recursais (ID 80453461), o ente distrital sustenta, preliminarmente, fato superveniente consistente na suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo pela 1a Câmara Cível deste Tribunal em 9 de dezembro de 2025, nos autos da Ação Rescisória n. 0746148-85.2025.8.07.0000, de modo que se impõe a suspensão do feito até decisão definitiva. Aduz, ainda, a ocorrência de coisa julgada, porquanto o agravado ajuizou anteriormente ação individual (processo n. 0716061-79.2017.8.07.0016) com idêntica causa de pedir e pedidos, julgada improcedente com trânsito em julgado, não tendo requerido a suspensão da demanda individual. Sustenta a inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que o título executivo fundamenta-se em interpretação declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864. Insurge-se contra a incorreta aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, configurando anatocismo vedado. Por fim, argumenta inexistir parcela incontroversa que autorize a expedição de requisitórios antes do trânsito em julgado da impugnação, consoante o Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Sem preparo por isenção legal (artigo 1.007, §1o, do CPC). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifico presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional postulada. Com efeito, nos autos da Ação Rescisória n. 0746148-85.2025.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal com o escopo de rescindir o acórdão proferido na ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, que constitui o título executivo que lastreia o presente cumprimento individual de sentença, o Eminente Relator Desembargador Robson Barbosa de Azevedo deferiu a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento do mérito da ação rescisória (ID 79243994 daquele feito). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, determinando o sobrestamento do feito de origem até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0746148-85.2025.8.07.0000. Intime-se os agravados para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator